Tribunal: TJES
Processo: 5005806-50.2021.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005806-50.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KONDVIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TEMPEROS LTDA
RECORRIDO: VALDEIR VIANA HENRIQUE
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA OU SUCESSÃO EMPRESARIAL. INDÍCIOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. MESMO RAMO DE ATIVIDADE. MESMO ENDEREÇO. USO DO MESMO NOME E EMBALAGENS. VÍNCULO FAMILIAR ENTRE OS SÓCIOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO PARA ANÁLISE DO INCIDENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança de alugueis e reparação de danos movida por VALDEIR VIANA HENRIQUE contra KONVIX COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE TEMPEROS EIRELLI-ME. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a requerida no pagamento de R$ 39.930,69 (id. 5465759 e 5465764). Esta turma recursal não conheceu do recurso inominado interposto pela requerida, em razão da ausência de comprovação tempestiva do recolhimento do preparo, condenando-a no pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação do juízo
a quo
(id. 5719070, 6575518).

2. Em sede de execução, não foram encontrados valores ou bens passíveis de penhora em nome da demandada, razão pela qual o autor pleitou pela inclusão de BIAZUTTI DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TEMPEROS LTDA no polo passivo ou, subsidiariamente, a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com citação do sócio da empresa executada (id. 14835511). O juízo de origem indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e extinguiu o processo nos termos do §4º, do art. 53 da Lei nº 9.099/95.

3. Em recurso inominado (id. 14835526), o autor pugna pelo regular prosseguimento da execução, com análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica ou inclusão da empresa BIAZUTTI DO BRASIL no polo passivo ou, subsidiariamente, seja determinada nova tentativa de constrição patrimonial com ferramentas como o SISBAJUD, RENAJUD, Infojud, Serasajud e outras disponíveis ao judiciário.

4. A sentença exige reforma. A desconsideração da personalidade jurídica em relações cíveis (como a cobrança de aluguéis) exige a demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil. No caso, embora a pesquisa realizada pelo juízo de origem informe a ausência de sócios formais em comum entre a executada (KONDVIX) e a empresa sucessora apontada (BIAZUTTI), o recorrente apresenta indícios robustos que sugerem a sucessão empresarial irregular ou a confusão patrimonial, visando frustrar credores.

5. Neste sentido, destacam-se as fotografias de id. 14835515, que demonstram que tanto a requerida quanto a BIAZUTTI utilizam o mesmo nome empresarial (KONDVIX) e exploram a mesma atividade econômica. Não bastasse, a parte recorrente logrou êxito em comprovar relação de parentesco por afinidade entre os sócios/administradores de ambas as empresas (id. 14835512, 14835513 e 14835514).

6. Desta forma, entendo que os elementos fáticos trazidos ao conhecimento do juízo são suficientes para ensejar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, eis que constituem, em análise perfunctória, forte indício de desvio de finalidade, configurado pela utilização de nova pessoa jurídica com o propósito de lesar credores (fraude à execução), preenchendo o requisito do art. 50, §1, do Código Civil.

7. Neste sentido, é a jurisprudência atual do STJ: “
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo em recurso especial, em agravo de instrumento, nos autos de ação de execução de título extrajudicial. 2. A decisão de primeira instância acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sendo mantida pelo Tribunal a quo em agravo de instrumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal a quo; (ii) saber sobre o atendimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. A Corte de origem examinou e decidiu de modo claro e fundamentado as questões que delimitam a controvérsia, afastando a alegação de negativa de prestação jurisdicional.
5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, que reconhece a possibilidade de acolher o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, quando há demonstração concreta e específica nos autos da prática objetiva de desvio de finalidade ou confusão patrimonial - neste caso, decorrente de sucessão empresarial irregular com o objetivo de fraudar credores. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
(...)
” (AgInt no AREsp n. 2.797.586/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 4/7/2025).

8. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para que instaure o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, facultando o exercício do direito à ampla defesa e contraditório aos sócios e à empresa cuja inclusão no polo passivo da presente ação é pleiteada pelo autor.

9. Sem condenação no pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, em virtude do provimento do recurso.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)